Tribunal: TJDFT
Processo: 0723842-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. CESSÃO DE CRÉDITO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

2. Apesar de a sociedade de advogados agravada não ter sido mencionada na procuração constante nos autos, como foi feita cessão de crédito por parte de todos os advogados para a exequente, além de estar previsto no contrato de prestação dos serviços advocatícios que os honorários de sucumbência seriam a ela destinados, não há se falar em ilegitimidade ativa para cobrança de honorários durante a fase de cumprimento de sentença.

3. Recurso conhecido e desprovido.